Tribunal: TJES
Processo: 5009563-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fazenda Pública
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009563-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MIDIA ROSA DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025. LIMITAÇÃO AOS REQUISITÓRIOS. PERÍODO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, em sede de aclaratórios anteriores, modulou os critérios de atualização do débito fixando a aplicação contínua e exclusiva da Taxa Selic a partir de 09/12/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso quanto à aplicação da EC nº 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4. A EC nº 136/2025, ao alterar o art. 3º da EC nº 113/2021, restringiu o novo regime de atualização (IPCA + juros simples de 2% ao ano) exclusivamente aos requisitórios, compreendendo o lapso temporal entre a expedição e o efetivo pagamento, silenciando quanto ao período anterior à formação do título.

5. Ressalva-se que a definição final dos índices poderá ser dirimida em fase de cumprimento de sentença, ante a pendência de julgamento da ADI nº 7873 e a aplicação do Tema 1.361 de Repercussão Geral do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: “A alteração promovida pela EC nº 136/2025 limita-se ao regime de atualização dos requisitórios a partir de sua expedição”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 1.025; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025, art. 3º; LINDB, art. 2º, § 3º; CC, art. 389, parágrafo único e art. 406, § 1º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 905 (REsp 1.495.146/MG); STF, Tema 1.361; STF, ADI 7873; TJES, ED Agravo de Instrumento 5005438-49.2025.8.08.0000; TRF4, AC 5002041-22.2019.4.04.7118.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra v. acórdão de id.
17343801
de relatoria do e. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior que, à unanimidade de votos,

conheceu e acolheu os embargos de declaração.

Em suas razões recursais (id. 15673753), a parte embargante alega, em síntese, que o v. acórdão padece do vício de omissão por não ter abordado os efeitos introduzidos pela recente Emenda Constitucional nº 136/2025 sobre a atualização do montante do crédito.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado em id.
18355614
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009563-60.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:

MIDIA ROSA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra v. acórdão de id. 17343801 de relatoria do e. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior que, à unanimidade de votos,

conheceu e acolheu os embargos de declaração.

Em suas razões recursais (id. 15673753), a parte embargante alega, em síntese, que o v. acórdão padece do vício de omissão por não ter abordado os efeitos introduzidos pela recente Emenda Constitucional nº 136/2025 sobre a atualização do montante do crédito.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado em id. 18355614.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre reconhecer a intempestividade das contrarrazões conforme atestado em certidão de id. 18381440, visto que o ato de intimação foi publicado em 30/01/2026, e a peça foi apresentada após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias, somente em 26/02/2026.

Superado tal ponto, de acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

No caso, não vislumbro a alegada omissão, em razão dos motivos a seguir.

Da análise atenta do acórdão embargado, verifica-se que o colegiado modulou os critérios de atualização do débito fixando a aplicação contínua e exclusiva da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021. Assim, o embargante sustenta que a superveniência da Emenda Constitucional nº 136/2025 teria criado um vácuo normativo para o período anterior à expedição do precatório, o que justificaria o retorno ao regime do Tema 905 do STJ (IPCA-E + juros da caderneta de poupança) para essa fase específica.

A EC nº 136/2025, ao alterar a redação do art. 3º da EC nº 113/2021, foi expressa ao limitar o novo critério de atualização (IPCA + juros simples de 2% ao ano) exclusivamente aos requisitórios (precatórios), considerando o lapso temporal compreendido entre a sua expedição e o efetivo pagamento. Vejamos:

Art. 3º O art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 8 de dezembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1º Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2º Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

§ 3º Durante o período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos." (NR)

Do que se infere, a referida emenda não disciplinou o regime de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao período anterior à formação do requisitório. Esta c. Câmara, ao examinar situação análoga em embargos de declaração, nesse sentido entendeu, mantendo a aplicação da Selic no período anterior à expedição do precatório. Vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FGTS. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a aplicação do IPCA-E e juros da poupança para correção de débitos de FGTS até a vigência da EC nº 113/2021, e a taxa SELIC a partir de então.

O embargante alega omissão e necessidade de prequestionamento, sustentando que a EC nº 136/2025 teria restabelecido a Taxa Referencial (TR) e juros de poupança para o período anterior à expedição do precatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto aos índices de atualização aplicáveis e se a superveniência da EC nº 136/2025 altera a forma de cálculo no período anterior à expedição do requisitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios inexistentes no caso concreto.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, fundamentando a aplicação do IPCA-E e juros da poupança com base no Tema nº 905 do STJ (REsp 1.495.146/MG).

6.
A EC nº 136/2025, ao alterar o art. 3º da EC nº 113/2021, limitou-se a disciplinar os índices para o período compreendido entre a expedição dos requisitórios e o efetivo pagamento, não retroagindo ou tratando do período anterior à referida expedição.

7. O inconformismo da parte com a solução jurídica adotada deve ser veiculado por meio da via recursal adequada, sendo vedada a rediscussão do mérito em sede de aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

9. Tese de julgamento: "1.
A alteração promovida pela EC nº 136/2025 no art. 3º da EC nº 113/2021 restringe-se ao regime de atualização dos requisitórios a partir de sua expedição, não alcançando o índice de correção monetária e juros de mora aplicáveis no período anterior à formação do precatório.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema nº 905).

(TJES, ED Agravo de Instrumento 5005438-49.2025.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 1ª Câmara Cível; 03/03/2026)

Analisando detidamente a questão, acolher a pretensão do Estado para aplicar o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (IPCA + Poupança/Tema 905 do STJ) implicaria repristinação indevida. Isto porque a revogação de uma norma que havia revogado outra anterior não faz com que a primeira volte a vigorar automaticamente, salvo disposição expressa, conforme art. 2º, § 3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). Portanto, a supressão da regra da Selic para condenações gerais no texto constitucional pela EC 136/2025 não faz voltar a vigorar o regime anterior de juros da caderneta de poupança.

Cumpre registrar que a validade da EC nº 136/2025 é objeto de questionamento perante o STF na ADI nº 7873, sob relatoria do Min. Luiz Fux. Por tal razão, com amparo no Tema 1.361 de Repercussão Geral do STF
1
, ressalva-se que a definição final dos índices de correção monetária e juros poderá ser dirimida na fase de cumprimento de sentença, caso sobrevenha decisão vinculante da Suprema Corte em sentido diverso.

Nesse cenário, o acórdão que determinou a aplicação da Taxa Selic para o período pré-precatório permanece juridicamente hígido. Com a alteração do art. 3º da EC 113/2021, o fundamento legal para a incidência da SELIC nas condenações da Fazenda Pública, para os fatos ocorridos após a vigência da EC 136/2025, passa a ser o regime geral das obrigações civis, consubstanciado nos arts. 406, § 1º, c/c art. 389, parágrafo único, do CC. Nesse sentido cito:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que reconheceu tempo especial para aposentadoria, alegando omissão quanto aos consectários legais após a EC nº 136/2025 e a impossibilidade de cômputo de tempo de serviço especial para contribuinte individual após a Lei nº 9.032/1995. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:2. Há duas questões em discussão:
(i) a omissão do acórdão quanto à aplicação dos consectários legais após a Emenda Constitucional nº 136/2025;
e (ii) a impossibilidade de cômputo de tempo de serviço especial para contribuinte individual após a Lei nº 9.032/1995. III. RAZÕES DE DECIDIR: [...]

4. O acórdão é omisso quanto à aplicação dos consectários legais após a Emenda Constitucional nº 136/2025, sendo necessário sanar a omissão para definir os índices aplicáveis.

5. A correção monetária das parcelas vencidas dos benefícios previdenciários deve ser calculada pelo IGP-DI de maio de 1996 a março de 2006, e pelo INPC de abril de 2006 até 08/12/2021.

6. Os juros de mora incidem a partir da citação, calculados de forma simples, sendo de 1% ao mês até 29/06/2009, e baseados nos rendimentos da caderneta de poupança de 30/06/2009 até 08/12/2021, conforme Súmula 204 do STJ e art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

7. De 09/12/2021 (vigência da EC nº 113/2021) até 09/09/2025, aplica-se a taxa SELIC para atualização monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

8.
A partir de 10/09/2025 (vigência da EC nº 136/2025), a taxa SELIC continua aplicável, mas com fundamento nos arts. 406, § 1º, c/c art. 389, p.u., do CC, em razão da alteração do art. 3º da EC nº 113/2021 pela EC nº 136/2025, que limitou sua aplicação a requisitórios e suprimiu a regra da SELIC para condenações da Fazenda Pública, e da vedação à repristinação sem previsão legal expressa, conforme art. 2º, § 3º, da Lei de Introdução ao Código Civil.

9.
A definição final dos índices de correção monetária e juros de mora pode ser reservada para a fase de cumprimento de sentença, considerando a ADIn nº 7873 que questiona a EC nº 136/2025 e a possibilidade de entendimento diverso da Corte Superior, conforme Tema 1.361 de Repercussão Geral do STF.

10. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais suscitados, independentemente do acolhimento dos embargos de declaração, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Embargos de declaração parcialmente providos.Tese de julgamento: 12. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 136/2025, a taxa SELIC permanece aplicável para correção monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública, com fundamento nos arts. 406, § 1º, c/c art. 389, p.u., do Código Civil, em razão da alteração do art. 3º da EC nº 113/2021 e da vedação à repristinação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, caput, 494, 1.022, 1.025; CC, arts. 389, p.u., 406, § 1º; Lei nº 9.032/1995; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009; Lei de Introdução ao Código Civil, art. 2º, § 3º; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025, art. 3º.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 204; STJ, Tema 1291; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.06.2025, DJEN de 02.07.2025; STF, ADIns n. 4357 e n. 4425; STF, Tema 810; STF, ADIn n. 7873, Rel. Min. Luiz Fux; STF, Tema 1361. (TRF4, AC 5002041-22.2019.4.04.7118, 6ª Turma , Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA , julgado em 22/10/2025)

Assim, a Selic continua sendo o índice aplicável para correção monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública fora da fase de precatório, não havendo omissão ou vício a ser sanado no julgado embargado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO
-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

1

RE 1505031, STF:
“
O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.
” (RE 1505031 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 26-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-363 DIVULG 29-11-2024 PUBLIC 02-12-2024)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)